Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INVESTIDA. DESCOBERTA DE FRAUDE E APARENTE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA ATÉ APURAÇÃO DA ILICITUDE. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS LIVREMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA RELAÇÃO CONTRATUAL.
1.Impossível o levantamento imediato de valores investidos pelo agravante, tendo em vista a necessidade do contraditório para apurar a suposta fraude alegada na inicial, mesmo que se tenha verificado aparente prejuízo financeiro decorrente da prática de ato ilícito por parte da agravada.
2. A reserva de valores determinadas junto ao Juízo carioca assegura o resultado prático de hipoteca, em caso de ser reconhecido o dever de ressarcimento ao agravante.
3. Descabida a pretensão de suspensão do pagamento mensal dos valores contratados pelo agravante junto a instituições bancárias para custeio do seu investimento, haja vista a ausência de vícios no contrato, além da inexistência de relação do banco, que sequer faz parte do processo, com as tais ilicitudes praticadas pelas agravadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.